Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-83.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OMISSÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Verificada a ausência de estipulação da distribuição dos ônus da sucumbência, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que seja sanado o vício.
2. Embargos conhecidos e providos.